Tribunal: STF
Processo: HC 197461
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM DE PRAZOS RECURSAIS PENAIS DURANTE O RECESSO FORENSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática.



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes.



    3. Não há teratologia na decisão emanada pelo STJ que não conheceu do EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.428.787/PR, por intempestivo, haja vista que tal decisão calcou-se em regramento próprio do STJ, qual seja o art. 1º da Portaria 922 de 18 dezembro de 2019, que excepcionou do recesso forense os prazos penais, forte na inteligência do art. 798 do CPP. 



    4. Agravo regimental desprovido.